Tribunal: TJES
Processo: 5009210-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009210-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA AGRIZZI SALGADO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009210-95.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLAUDIA AGRIZZI SALGADO

RECORRIDO:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 15.000,00. Em contrarrazões, pugna Requerido, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas quanto à abusividade da conduta do Recorrido, que submeteu a Recorrente a demora excessiva e injustificada para realização de procedimento cirúrgico (cerca de quatro meses), de modo que efetivamente deflagrada lesão à esfera extrapatrimonial da consumidora.

(4). Isso posto, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Recorrente, entendo que
o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 8.000,00
(oito mil reais),
ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

2ª TURMA

VOTO DIVERGENTE

DRA ANA FLÁVIA MELO VELLO - VOGAL

Com a devida vênia à Relatora, voto por dar provimento ao recurso, para fins de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos em relação aos danos morais,
com base nas seguintes razões:

Verifico que
o dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora não recebeu o serviço contratado, causando indignação, por conta do descaso e frustração, e da impossibilidade de alcançar o objetivo, conforme bem pontuado em sentença.

Entretanto, a quantia fixada pela Relatora encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

Sendo assim, respeitosamente, divirjo do voto proferido,
reduzindo o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

DRA ANA FLÁVIA MELO VELLO - VOGAL

Com a devida vênia à Relatora, voto por dar provimento ao recurso, para fins de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos em relação aos danos morais,
com base nas seguintes razões:

Verifico que
o dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora não recebeu o serviço contratado, causando indignação, por conta do descaso e frustração, e da impossibilidade de alcançar o objetivo, conforme bem pontuado em sentença.

Entretanto, a quantia fixada pela Relatora encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

Sendo assim, respeitosamente, divirjo do voto proferido,
reduzindo o valor de indenização de danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.